Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DO RELATÓRIO AVALIATIVO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCMENTO MOTIVADO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS ANTERIORMENTE APLICADAS. AGRAVAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PRAZO PARA REAVALIAÇÃO. SEIS MESES A CONTAR DA ÚLTIMA INTERNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. As medidas socioeducativas não têm caráter punitivo, mas, sim, pedagógico e educacional, pois, tem o objetivo de conscientizar e responsabilizar o adolescente, pelos atos praticados, ensejando, assim, a sua regeneração e reintegração com a sociedade, afastando-o da seara delitiva.
2. Ainda que o relatório avaliativo seja favorável ao jovem, o juiz não está vinculado ao referido parecer, podendo justificar a continuidade da medida socioeducativa com base nos elementos específicos do caso concreto. Tal fato, inclusive, é decorrência lógica do princípio do livre convencimento motivado.
3. Mantém-se o indeferimento da reavaliação da medida socioeducativa e da antecipação do relatório avaliativo, quando a decisão agravada foi devidamente fundamentada, não só pelo descomprometimento do menor com as medidas outrora aplicadas, mas, também, pela necessidade de que o adolescente tenha um acompanhamento sistematizado e contínuo, de forma que os avanços por ele alcançados sejam consolidados e o objetivo ressocializador seja integralmente atingido.
4. O cômputo do prazo para fins de reavaliação da medida socioeducativa, nos termos do art. 42 da Lei do SINASE, deve se dar a partir da última vinculação à internação, conforme determinado pelo juiz a quo.
5. Recurso conhecido e desprovido.